Tribunal: TJBA
Processo: 8193955-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193955-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIRIAM DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 4º, 6º, 321 E 292, §3º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. 1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, podendo o magistrado corrigi-lo de ofício, nos termos do art. 292, §3º do CPC, não sendo razoável o indeferimento da petição inicial sem prévia oportunidade de emenda. 2. A primazia da resolução do mérito, princípio norteador do CPC/2015, estabelece que o julgador deve priorizar a análise do mérito sempre que possível, afastando óbices processuais sanáveis. 3. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional que deve ser adotada apenas quando impossível a adequação do procedimento à situação jurídica apresentada, não sendo este o caso dos autos. 4. Apelo provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, facultando-se à parte autora a emenda da inicial para adequação do valor da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8193955-02.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MIRIAM DE OLIVEIRA LIMA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora